Tribunal: TJDFT
Processo: 0723956-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723956-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA BELTRAO DE MELLO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 60815838) opostos por TATIANA BELTRAO DE MELLO contra decisão monocrática deste Relator (ID 60346394), na qual indeferi o pedido de antecipação da tutela vindicada no agravo de instrumento à baila. Nos presentes embargos de declaração, a recorrente alega a ocorrência de vícios de omissão e de contradição na mencionada decisão unipessoal, asseverando principalmente que “[o]s documentos citados na r. decisão traz como informação o salário de R$ 4.849,41 referente ao mês de janeiro de 2024 (ID 197590207) e o salário de R$ 7.758,20 referente ao mês de dezembro de 2023 (ID 197590211), desconsiderando as outras informações elencadas na peça recursal e inicial.” Faz menção aos documentos acostados à exordial, afirmando que deles pode ser extraída a conclusão de que a embargante está passando sérias necessidades. Com base nesse raciocínio, aduz que a decisão se mostra omissa no tocante ao argumento da violação à dignidade da pessoa humana e à necessidade de preservação do mínimo existencial. Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as máculas apontadas. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, também do CPC. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso concreto em exame, observa-se que a parte recorrente, a todo custo, busca a concessão de provimento antecipatório da tutela reformatória almejada, apontado em seus embargos declaratório vícios de omissão e contradição quanto à alegada violação à dignidade da pessoa humana no caso vertente e à necessidade de preservação do mínimo existencial. Contudo, consoante sabido e consabido, para o deferimento de uma tutela de urgência é necessário o preenchimento casuístico dos requisitos legais autorizadores de tal medida, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Como evidenciado na decisão embargada, a partir dos elementos de convicção coligidos à inicial, não se extrai um grau de verossimilhança suficiente à concessão da antecipação da tutela nos moldes requestados. Fazendo, em contrapartida, necessário um maior avanço na instrução da demanda, sobretudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa também nesta Instância recursal, de modo a favorecer a formação do convencimento acerca da controvérsia posta à colação. A partir do cotejo do conjunto fático-probatório até então carreado aos autos não se vislumbra a conjugação, neste caso concreto, dos pressupostos legais imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, conforme requerido pela agravante, ora embargante. Por ocasião do julgamento do mérito recursal, com o resguardo do contraditório e da ampla defesa, este ponto será enfrentado em maior profundidade seja para manter incólume a decisão agravada, seja para reformá-la, ainda que parcialmente. Nesse descortino, não se verifica a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, razão pela qual rejeito-os. Imperioso gizar, por fim, que os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – mácula (omissão/contradição/obscuridade) na decisão embargada. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá lançado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1664217, 07353500420218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 21/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Desse modo, tendo havido a devida fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão. 3. A reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação de multa, com amparo no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Embargos de declaração não providos. (Acórdão 1650756, 07057001220218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intimem-se. Cumpra-se. Preclusa esta, retornem-se os autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator